Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0711006-95.2017.8.07.0001 AP Apelantes CLÍNICA VETERINÁRIA PARKWAY LTDA-ME, DSLP CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA, DANIEL SALGUEIRO DOS SANTOS PEREIRA, MARIA ELISABETH ARRAIS DE CASTRO RODRIGUES DA SILVA e PATRÍCIA ARRAIS RODRIGUES DA SILVA Apelados OS MESMOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em razão do falecimento de Patrícia Arrais Rodrigues da Silva, o seu Espólio, representado por Celso Arrais Rodrigues da Silva, requereu sua habilitação. As partes foram intimadas (Id. 15639650) e somente a Clínica Veterinária Parkway e Maria Elisabeth Arrais de Castro Rodrigues da Silva se manifestaram favoravelmente à habilitação. Assim, defiro a substituição de Patrícia Arrais Rodrigues da Silva pelo seu Espólio, representado por Celso Arrais Rodrigues da Silva. Promova a Secretaria as anotações pertinentes. Após, inclua-se o recurso em pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora